Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-75.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003985-75.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORDINO ARRUDA ANDRE - CPF: 273.228.231-68 (APELADO), REBECA ALINE BECKER DE MATOS - CPF: 050.824.291-67 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1003985-75.2017.8.11.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a presente execução nos moldes do art. 487, IV do CPC, e determinou a anulação da multa oriunda do processo administrativo nº 250170/2012.

Aduz, em suas razões recursais, que o processo administrativo está pautado dentro da legalidade, uma vez que as notificações foram encaminhadas para o endereço do autuado, e, mesmo sendo infrutíferas as tentativas de notificação, o autuado foi citado por meio do edital, nos termos do art. 121, da Lei Complementar n º 38/1995.

Requer seja julgada improcedente a exceção de pré-executividade, dando continuidade à execução.

Contrarrazões id. 133287185, sustenta que houve a inovação recursal e no mérito, pela improcedência do Apelo interposto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1003985-75.2017.8.11.0003, que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a presente execução nos moldes do art. 487, IV do CPC, e determinou a anulação da multa oriunda do processo administrativo nº 250170/2012.

Rememorando o caderno processual tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra JORDINO ARRUDA ANDRE , visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 20178618.

Em 08 de junho de 2018, o devedor habilitou-se nos autos e apresentou objeção de Pré-executividade que foi acolhida.

Inconformado, o Estado interpôs Apelo em face da sentença sob argumento de que não houve cerceamento de defesa.

Da preliminar de inovação recursal

O recorrido suscita a preliminar de inovação recursal ao argumento de que a tese de em debate refere-se tão somente a nulidade da notificação pessoal, não sendo suscitada e tampouco aferida na sentença a validade da notificação realizada via edital.

Assim entende que a regularidade da intimação realizada via edital não poderia ser analisada para fins de determinar a ausência de cerceamento de defesa.

Entretanto, deve-se pontuar que a tese de cerceamento de defesa acolhida, somente se justifica pela existência de prejuízo ocasionado ao autuado, de forma a impossibilitar o pleno exercício do contraditório.

Isto porque, conforme entendimento consolidado tanto na Lei Adjetiva Civil quanto na construção pretoriana dos tribunais pátrios não há nulidade a ser declarada sem a efetiva demonstração de prejuízo.

À guisa de ilustração colhe-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido. 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu. 3. O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
(pas des nullités sans grief)." ( EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 520705 SC 2014/0122981-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016)

Desta sorte, naturalmente, a nulidade alegada somente se ampara na inexistência de oportunidade de defesa do autuado, de modo que, ao considerar somente a notificação pessoal o magistrado não considerou válida ou suficiente a que foi realizada mediante publicação no diário oficial.

Assim, não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

Por esta razão afasto a preliminar arguida.

Do mérito

Sobre o tema, sabe-se que a notificação por via postal não exige o recebimento pessoal da parte interessada, bastando que seja entregue no seu endereço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA – ENDEREÇO DO AUTUADO – MULTA SIMPLES – MAJORAÇÃO – MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA. É válida a notificação do autuado mediante correspondência entregue em seu endereço, pois a notificação por via postal não depende do recebimento pessoal do interessado. - (...). (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.540022-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª Câmara Cível, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021). (Destaquei).

In casu
, verifico que a SEMA-MT encaminhou a notificação do Recorrente, para que apresentasse defesa administrativa, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço constante dos seus registros, qual seja, Av. Leopoldina Pinto de Carvalho 574, Rondonopolis-MT, CEP n. 78.740-012 (id. 13549669, p. 13).

Verifica-se que a correspondência não foi recebida e, não foi apresentada a defesa administrativa, culminando com a homologação do Auto de Infração n. 135162/2012.

Entretanto, apesar de não obter êxito na intimação via AR, a notificação inicial não apresentou nenhuma irregularidade, já que fora encaminhada ao endereço conhecido do órgão ambiental competente e, posteriormente, foi realizada a notificação por meio de publicação no Diário Oficial.

Frisa-se que é pacífico nesta Corte de justiça, que é obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado, conforme ilustra o precedente abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou. 2. (...). (N.U 1004071-21.2018.8.11.0000, Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021). (Negritei).

Com efeito, não há nulidade a ser declarada uma vez que não houve irregularidade a ser atribuída ao órgão ambiental considerando que a publicação foi precedida da tentativa de notificação via AR e, consequentemente, e não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, em análise aos documentos apresentados, nota-se que não foi consta a cópia integral dos autos do processo administrativo, sendo anexadas meras reproduções fotográficas de algumas páginas fora da sequência, as quais não são suficientes para aferir se efetivamente não houve outras tentativas de notificação, mormente porque na decisão administrativa (id. 133287164 – p. 10) consta a informação de que foi o autuado devidamente notificado.

Por fim, registro que não desconheço a existência de decisões judiciais, inclusive do STJ, em sentido contrário ao entendimento esposado. Contudo, não se mostram suficientes para alterar minha convicção quanto à questão discutida.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe para afastar a nulidade do processo administrativo em virtude do alegado cerceamento de defesa.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a nulidade do processo administrativo em razão do cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023